Tribunal: TJDFT
Processo: 0734226-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734226-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO MARIANO AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ EDUARDO MARIANO (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, processo n. 0711468-04.2021.8.07.0004, na qual indeferiu o tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 106605809 dos autos de origem): “Inicialmente, retifique-se a autuação a fim de que o feito deixe de tramitar sob a forma “100% digital”. Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de ação de conhecimento c/c tutela de urgência promovida por JOSÉ EDUARDO MARIANO em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENRAL e outros na qual postula-se: “III - no mérito, confirmando as tutelas provisórias de urgência, sejam as RÉS condenadas a, solidariamente: a) arcar com os custos da internação hospitalar do AUTOR até a sua transferência para a internação domiciliar nos exatos termos prescritos pela equipe médica que o acompanha; b) fornecer internação domiciliar ao AUTOR nos exatos termos em que solicitados pelos médicos responsáveis, sem qualquer limitação material ou temporal, inclusive quanto à alimentação especial; c) pagar indenização por danos morais ao AUTOR no valor de R$ 15.000,00” Segundo a inicial, “No dia nove junho de 2021, o AUTOR foi internado no Hospital Maria Auxiliadora, localizado no Gama-DF, tendo recebido alta hospitalar no dia 26 e sido transferido para sua residência em regime de atenção domiciliar no dia 27 daquele mês, a despeito da expressa solicitação médica de internação domiciliar - também chamado de home care” e que “passadas algumas semanas, porém, a mesma situação se coloca ante o AUTOR, que, segundo consta do último relatório médico, se encontra em “internação prolongada, já em prevenção de contato. Apresenta-se estável, apto ao acompanhamento domiciliar, que diminuiria a exposição a antígenos intra-hospitalares” Sustenta-se que, ante o quadro clínico acima, o requerente necessita de cuidados domiciliares contínuos, nos termos dos relatórios médicos que menciona. Assim, após citar jurisprudência e tecer arrazoado jurídico, o autor postulou as medidas judiciais acima descritas. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência postulada uma vez que, a despeito dos relatórios médicos anexados ao processo, não vislumbro a urgência do caso. Ademais, há que salientar que o tratamento em casa deverá ocorrer de forma a permitir a continuidade daquele já prestado ao paciente no hospital e de forma mais confortável. Por outro lado, encontrando-se o autor internado no hospital, em leito de condizente com seu quadro clínico atual, não se evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24HX24H. PLEITO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Verificada a ausência dos pressupostos acima referidos, o indeferimento da medida se impõe.02. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1132653, 07138646820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no PJe: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, assevero que, encontrando-se o autor internando em unidade hospitalar conveniada ao plano de saúde vinculado às rés - Hospital Maria Auxiliadora (atual Santa Lúcia Gama)-, inexiste risco de desospitalização compulsória do referido nosocômio, uma vez que tal atitude, se levada a efeito quer pelos réus quer pelo hospital, poderá, em tese, ensejar responsabilização civil e até mesmo criminal. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (...)” O agravante narra que na origem litiga com os agravados, ao argumento de que a operadora e administradora do plano de saúde contratado terem negado tratamento médico na forma prescrita pelos médicos responsáveis. Assevera que “o AGRAVANTE é idoso - 83 anos de idade - e há alguns anos foi diagnosticado como portador da doença de Parkinson, doença neurológica que afeta a capacidade motora da pessoa, causando tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, alterações na fala e na escrita, dificuldades para engolir, depressão, dores generalizadas, tontura, distúrbios do sono, respiratórios e urinários”. Tece considerações acerca dos requisitos da tutela de urgência, e ao final requer a concessão da liminar, para que determinar as agravadas “a) continuar arcando com os custos da internação hospitalar que seja ele transferido para a internação domiciliar nos exatos termos prescritos pela equipe médica que o acompanha; b) autorizar a sua internação domiciliar nos exatos termos em que solicitados pelos médicos responsáveis, sem qualquer limitação material ou temporal, inclusive quanto à alimentação especial;” No mérito pugna pelo provimento do recurso, para que seja confirmada a liminar, reformando-se a r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio do exame das liminares, constata-se que não há demonstração quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida que não se tem ato concreto sinalizando iminente desospitalização. Com efeito, não se pode olvidar que, segundo consta dos autos, o agravante/autor encontra-se internado em unidade hospitalar condizente e recebendo o atendimento necessário. Quanto ao receio demonstrado nas razões recursais de vir a sofrer eventual cobrança abusiva ou ilegal em razão da internação hospitalar, denota-se que também não há concretamente ato material neste sentido, o que importa dizer que se trata de questão que permite aguardar o contraditório do presente recurso, assim como o julgamento pelo e. Colegiado. No tocante a eventual necessidade de atendimento home care, este decorre da continuidade do tratamento, que ora acontece em regime de internação hospital, portanto, só terá lugar em caso de efetiva desospitalização e diante de comprovada necessidade aviada por contemporânea recomendação médica, o que, como dito, ainda não é uma realidade. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator